Tribunal: STF
Processo: RE 1600073
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA DE TRABALHO LEGAL. CARGO ENFERMAGEM DA FMS. GRATIFICAÇÃO DO ESP. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Infere-se que a apelante percebe a gratificação mencionada no art. 14, §4º, III, da Lei Complementar Municipal n. 4.485/2013, conforme se vê no seu contracheque juntado aos autos. E a Lei Municipal n° 3.021, de 04.09.2001, que instituiu a gratificação para aqueles profissionais que trabalham no Programa Saúde da Família, determinou, expressamente, que os profissionais que a percebem “deverão exercer suas atividades num regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais”. 2. A apelante comprovou que percebia vencimentos correspondentes à carga horária de 20 horas semanais, o que se encontra em conformidade com o disposto nos artigos 1º e 2º, I, da Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010 e no artigo 12, I, da Lei Complementar Municipal n. 4.485/2013. O efetivo exercício de 20 (trinta) horas semanais de jornada de trabalho encontra-se devidamente remunerado pelo percebimento da “GRAT SUPERVISÃO DO PSF”, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), que, nos termos da Lei Municipal n° 3.021, de 04.09.2001, exige uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc.17). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOANA RODRIGUES DE LIMA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5°, XXXVI; e 37, XV, da CF/1988, pois “deixou de analisar o contexto de forma ampla, não levando em consideração os preceitos constitucionais violados, ou seja, a segurança jurídica, irredutibilidade vencimental, e mais, contra a existência de direito adquirido, haja vista que, o certame realizado pela Recorrida em 2003, quando não existia legislação regulamentando a jornada de trabalho e vencimento básico dos servidores municipais de Teresina – PI” (Doc. 19, fl. 5).
Afirma que “quando o certame foi realizado, estava em plena vigência o ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TERESINA, LEI Nº 2.138, DE 21 DE JULHO DE 1992, o qual estabelece em seu art. 30 a carga horária de trabalho de 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais, o que gera o direito da Recorrente, independente da edição de leis posteriores, ao vencimento calculado em 30 horas, sendo inadmissível a sua redução” (Doc. 19, fl. 6).
Sustenta que “teve o seu vencimento básico reduzido, e o Recorrido justifica a sua atitude em leis editadas em 2010/2013, ou seja, posteriores ao certame, que foi realizado ainda em 2003” (Doc. 19, fl. 8).
Defende que “labora atualmente como Enfermeira 30 horas, e percebe vencimento com base em apenas 20 horas, sendo que essa jornada não é remunerada da forma devida, vez que reduzida e justificada por leis editadas após a aprovação e posse da servidora no cargo. Ainda que tenham sobrevindo leis municipais que autorizam o gestor a diminuir ou aumentar a carga horária, não pode a servidora ser prejudicada com redução proporcional dos vencimentos que se encontram atrelados à jornada de trabalho prevista ao tempo do ingresso no cargo público” (Doc. 19, fl. 9).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se totalmente a decisão combatida para reconhecer o direito ao vencimento básico de 30 horas semanais.
Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 514 da repercussão geral (Doc. 26). Todavia, em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 28, fls. 1-2):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 514 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de contrariedade ao Tema 514 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que justifique juízo de retratação do acórdão recorrido, à luz das normas municipais específicas que regem a jornada de trabalho dos servidores públicos da área da saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 514 do STF versa sobre a impossibilidade de redução de jornada de trabalho e vencimentos de servidor público por força de alteração legislativa posterior à investidura, salvo mediante devido processo legal, com respeito ao princípio da irredutibilidade salarial. A legislação municipal aplicável ao caso (Leis Complementares Municipais n. 4.056/2010 e 4.485/2013) estabelece jornada variável de 20 a 40 horas semanais, conforme o regime de trabalho (ambulatorial ou ESF), prevendo adicional de gratificação para o regime de 40 horas, o que afasta a tese de alteração indevida da jornada da impetrante. Os documentos dos autos, incluindo contracheque da impetrante, demonstram o exercício de jornada de 40 horas semanais com a respectiva percepção da gratificação prevista em lei, não se constatando violação a direito líquido e certo nem ofensa ao entendimento firmado no Tema 514 do STF. O acórdão anterior não incorre em contrariedade ao precedente vinculante, uma vez que considerou expressamente a legislação local especial aplicável à categoria profissional da impetrante e a sua condição funcional concreta. 
IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação negado. (...)”

Em exame de admissibilidade (Doc. 30), o RE foi inadmitido e os autos remetidos ao STF.
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.

No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 13, fls. 3-5):

“De início, destaco que a Lei Municipal n. 2.138/92 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina – PI) estabelece, em seu artigo 30, que “a duração normal do trabalho será de 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais”. 
Ocorre que a apelante é servidora pública municipal lotada na Fundação Municipal de Teresina e a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais vinculados à referida Fundação Municipal é disciplinada por lei municipal específica, qual seja, a Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010. 
E, em seu artigo 1º, a Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010 estabelece que os “servidores lotados na Fundação Municipal de Saúde cumprirão [...] máxima de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas”, podendo ser adotado, na forma de seu art. 2º, o regime ambulatorial de 20 (vinte) horas semanais. 
(...)
Desse modo, verifico que, por haver lei mais específica e mais recente a tratar da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais vinculados à Fundação Municipal de Saúde, não há porque reconhecer ao caso a aplicação direita do Estatuto Municipal dos Servidores Públicos de Teresina-PI (Lei Municipal n. 2.138/92), que é norma genérica e anterior à Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010. 
(...)
In casu, a apelante comprovou que percebia vencimentos correspondentes à carga horária de 20 horas semanais, o que se encontra em conformidade com o disposto nos artigos 1º e 2º, I, da Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010 e no artigo 12, I, da Lei Complementar Municipal n. 4.485/2013. O efetivo exercício de 20 (trinta) horas semanais de jornada de trabalho encontra-se devidamente remunerado pelo percebimento da “GRAT SUPERVISÃO DO PSF”, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), que, nos termos da Lei Municipal n° 3.021, de 04.09.2001, exige uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.”

No ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), pôs-se em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho de servidor público em razão de inovação legislativa. Sedimentou-se, na esteira dos precedentes do STF, que o art. 37, XV, da CARTA MAGNA, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina. 
Vejamos sua ilustrativa ementa:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.
3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.
5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.
6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.
7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (ARE 660.010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015). (g.n)
  
Na presente hipótese, houve redução proporcional dos vencimentos da servidora, uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010 e a Lei Complementar Municipal n. 4.485/2013, posteriores ao ingresso da servidora, modificaram a jornada de trabalho disposta na Lei Municipal n. 2.138/92 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina – PI), diminuindo, em consequência, sua remuneração. 
Portanto, embora haja a possibilidade jurídica dessa modificação no regime estatutário, há de se observar o princípio constitucional insculpido  no art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para conceder a segurança.
Custas pela impetrada. Sem honorários advocatícios.
Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente